Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRTIO, NÃO CONHECIDO.

1. A parte recorrente apresentou somente em razões recursais a preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou que não houve qualquer participação no negócio de compra e venda realizado pelo consumidor com a Via Varejo, porque o cartão de crédito não teria sido utilizado para o pagamento da entrada no valor de R$ 265,23.

2. Conheço da preliminar, porque relacionada a matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento, ainda que não tenha sido apresentada em contestação. O negócio em questão foi realizado no dia 11.06.2022 e, ainda que possa haver equívoco por parte do consumidor no que se refere ao valor da entrada paga com a utilização do cartão de crédito administrado pela Recorrente, não se pode ignorar que no mesmo dia foi realizada uma compra no valor de R$ 150,00, conforme fatura objeto do ID 37295036 - Pág. 6. Assim, do valor da entrada (R$ 265,23), foi paga a importância de R$ 150,00 com a utilização do cartão de crédito, o que justifica a presença da parte Recorrente no polo passivo, uma vez que a pretensão deduzida na inicial era de rescisão do negócio com a declaração de inexistência de dívida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

4. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter o reconhecimento da rescisão do contrato, com a declaração de inexistência de dívida, ressarcimento da entrada paga e baixa da negativação promovida pela rede varejista.

5. A sentença, por sua vez, reconheceu que o consumidor logo após a realização do negócio manifestou seu interesse em desistir do mesmo, buscando os canais de atendimento da rede varejista, porque a gerência informou que nada poderia fazer. Em razão da ausência de impugnação dos fatos e também pela não retirada do produto que foi objeto do negócio, julgou parcialmente procedentes os pedidos, porque declarou rescindido o contrato sem ônus ao consumidor, declarou a inexistência do débito e determinou a baixa da negativação.

6. Lado outro, as razões recursais fazem referência a suposto uso do cartão de crédito por terceiro, com grande prejuízo ao consumidor, situação completamente aleatória aos fatos e à própria peça de defesa. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRTIO, NÃO CONHECIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.